Tribunal: TJSP
Processo: 1001210-84.2018.8.26.0666
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SOCIAL - RESTABELECIMENTO. Autora que teve a aposentadoria por invalidez concedida judicialmente cessada pela via administrativa. Perícia realizada nesses autos que comprova a presença de incapacidade parcial e permanente. Condições pessoais da segurada a indicar a inviabilidade de seu retorno ao mercado de trabalho. Invalidez

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SOCIAL - RESTABELECIMENTO. Autora que teve a aposentadoria por invalidez concedida judicialmente cessada pela via administrativa. Perícia realizada nesses autos que comprova a presença de incapacidade parcial e permanente. Condições pessoais da segurada a indicar a inviabilidade de seu retorno ao mercado de trabalho. Invalidez social. Cabimento de aposentadoria por invalidez.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Autora que já recebia aposentadoria por invalidez. Restabelecimento. Benefício devido deste sua indevida cessação.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC.

Reexame necessário parcialmente provido. De ofício, altera-se a correção monetária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001210-84.2018.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida LEIA ROSA FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao reexame necessário. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001210-84.2018.8.26.0666 -Voto no 16452
2
VOTO No 16452
Reexame Necessário: 1001210-84.2018.8.26.0666
Origem: Vara Única da Comarca de Arthur Nogueira
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: Leia Rosa Farias
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO ACIDENTE DO TRABALHO APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ SOCIAL - RESTABELECIMENTO. Autora que teve a
aposentadoria por invalidez concedida judicialmente cessada pela
via administrativa. Perícia realizada nesses autos que comprova a
presença de incapacidade parcial e permanente. Condições
pessoais da segurada a indicar a inviabilidade de seu retorno ao
mercado
de
trabalho.
Invalidez
social.
Cabimento
de
aposentadoria por invalidez.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - TERMO INICIAL
DO BENEFÍCIO. Autora que já recebia aposentadoria por invalidez.
Restabelecimento. Benefício devido deste sua indevida cessação.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação,
nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC.
Reexame necessário parcialmente provido. De ofício, altera-se a
correção monetária.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 194/197, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de aposentadoria por invalidez,
acrescenta-se que, sem recursos voluntários, os autos subiram apenas para o reexame
necessário.
O despacho de fl. 209 determinou a intimação da autarquia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001210-84.2018.8.26.0666 -Voto no 16452
3
para a juntada do histórico de benefícios concedidos à segurada. Tais documentos foram
devidamente juntados às fls. 216/238.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, no dia 07.12.2009, sofreu acidente de trabalho que resultou no
diagnóstico de “TRANSTORNO DO MENISCO DEVIDO A RUPTURA OU LESÃO ANTIGA CID
M23.2; OUTROS TRANSTORNOS ARTICULARES CID M25.5 E OUTROS TRANSTORNOS
ESPECIFICADOS DA SINÓVIA E DO TENDÃO CID M67.8” (fl. 6). Refere que teve concedido
judicialmente o benefício de aposentadoria por invalidez (Proc. no
1002219-57.2013.8.26.0666), prestação que foi cessada administrativamente pela
autarquia. Aduz que sua total incapacidade persiste, razão pela qual faz jus ao
restabelecimento do benefício.
Foi emitida CAT pela empresa João Aparecido Callegari e
Outros em 07.12.2009 (fl. 32).
A obreira ostenta em sua CPTS diversos registros como
rurícola (fls. 54/57).
Observa-se pela cópia do V. Aresto trazido às fls. 72/77 que,
de fato, a segurada ajuizou anteriormente ação acidentária referente à sequela do joelho
esquerdo decorrente do acidente de trabalho e, em que pese a perícia ter constatado a
presença de incapacidade parcial e permanente, considerando as condições pessoais da
obreira, foi concedida a aposentadoria por invalidez, benefício cessado pela autarquia em
11.05.2018 (fl. 31).
Nestes autos foi realizada médico-judicial em 26.10.2018
(fls. 154/165), pela qual se constatou que a segurada é portadora de “CID 10. M23.2 -
Transtorno do menisco devido à ruptura ou lesão antiga, CID 10 - F19.2 Transtornos
mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras
substâncias psicoativas - síndrome de dependência” (fl. 159).
Aduziu o perito que a moléstia do joelho é totalmente
incapacitante para a função de rurícola, ao passo que a sequela psiquiátrica decorrente
de dependência química para toda e qualquer atividade laborativa.
A demanda foi, ao final, julgada procedente para condenar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001210-84.2018.8.26.0666 -Voto no 16452
4
autarquia ao pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez, a partir de sua
indevida cessação (11.05.2018), acrescido de abono anual, com o consequente
pagamento das prestações em atraso acrescidas de juros de mora e corrigidas
monetariamente, nos termos da Lei no 11.960/09. Condenou-se a autarquia, ainda, ao
pagamento de honorários advocatícios com percentual a ser fixado em sede de
liquidação, observada a Súmula 111. Por fim, deferiu-se a tutela antecipada para imediata
implantação do benefício (fls. 194/197).
Pois bem.
A r. sentença deve ser mantida, mas por fundamento
diverso, como se verá adiante.
Como é cediço, em homenagem ao princípio da congruência
ou adstrição, a condenação do réu não pode ser motivada por fato que não esteja na
causa petendi. A propósito, estatui o Código de Processo Civil, nos seus artigos 128 e 460:
Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta,
sendo-lhe defeso conhecer das questões, não suscitadas, a cujo
respeito a lei exige a iniciativa da parte.
Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de
natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em
quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado.
Sendo assim, considerando que a autora aduziu na exordial
que padece de lesão no membro inferior, nada mencionando quanto a sequelas de
doenças psiquiátricas, o caso será analisado apenas sob a ótica da doença ortopédica.
De acordo com o laudo pericial, a obreira é portadora de
sequela no joelho esquerdo que a incapacita para a função de rurícola.
Tendo em vista que o nexo causal restou devidamente
demonstrado pela emissão de CAT, bem como pela concessão administrativa de auxílio-
doença acidentário (fls. 227/229), tranquila a conclusão de que a segurada faz jus à
concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei 8.213/1991.
Todavia, considerando as sérias limitações físicas que a
acometem, sua relativa idade (45 anos atualmente), bem como a natureza da atividade
laborativa exercida ao longo de sua vida (trabalhadora rural), impõe-se reconhecer como
remota a possibilidade de recolocação profissional, circunstância que autoriza o
reconhecimento da chamada invalidez social e, por conseguinte, o cabimento da
aposentadoria por invalidez acidentária, nos termos do artigo 42, caput, da Lei no
8.213/1991.
Nesse sentido, é tranquilo o entendimento do C. STJ no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001210-84.2018.8.26.0666 -Voto no 16452
5
sentido de que “a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos
elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos,
profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído
pela sua incapacidade parcial para o trabalho”.
Pede-se vênia para trazer à colação excerto de voto lapidar
proferido pela Desembargadora Regina Capistrano, ao julgar ação acidentária:
“O Juiz, com base em tudo que dos autos consta, decide não só
pelo que é correto, mas também pelo que é justo, podendo valer-
se ainda do que dita o artigo 5o, da LICC ("na aplicação da lei, o
juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do
bem comum"). Nunca será demais lembrar, ainda, que "judex est
peritus peritorum", consoante afirmado, aliás, no artigo 436 do
Código de Processo Civil, de forma que cabe ao Magistrado
avaliar as conclusões periciais e o conteúdo das provas,
observadas as peculiaridades de cada caso concreto, para que
possa bem decidir a questão que lhe é apresentada, conferindo a
cada um o que lhe é devido; em termos bem claros: cabe ao
Magistrado, precipuamente, fazer justiça. Nunca se olvide,
outrossim, que as particularidades da matéria acidentária
recomendam, por vezes, um certo abrandamento da rígida
legalidade e do apuro técnico científico próprios de outras
modalidades de processo, tanto que vige a máxima inteiramente
aceita em nossos pretórios de que "in dubio pro misero. (2o TAC,
Apelação Cível no 733.244-00/2, Rel. Regina Zaquía Capistrano da
Silva).”
E, justamente buscando a solução mais justa para a lide é
que se confirma, neste momento, a concessão do benefício de aposentadoria por
invalidez acidentária.
Com relação ao termo inicial, por tratar-se de
restabelecimento de benefício anterior, de fato o pagamento é devido a partir de sua
indevida cessação, qual seja: 12.05.2018 (fl. 31).
Anote-se que devem ser compensados dos atrasados
eventuais períodos de gozo de auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-suplementar ou
outra aposentadoria percebidos após o termo inicial ora fixado.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
No tocante à forma de cômputo dos atrasados e aos
honorários sucumbenciais, a r. sentença também comporta algumas adequações, como
se verá a seguir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001210-84.2018.8.26.0666 -Voto no 16452
6
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE - Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabe a
precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária sucumbencial.
Sobreleva também destacar que os honorários deverão ser
fixados em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível, nos termos do § 11,
do artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência recursal do INSS.
Lembrando, ainda, que a aplicabilidade ou não da Súmula
111 do STJ é matéria que também deverá ser debatida somente na liquidação do julgado.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para determinar que os honorários sucumbenciais deverão ser fixados em
percentual, acima do mínimo legal, e termo final a serem estabelecidos na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o, II e 11, do NCPC, bem como para dispor que
deverão ser compensados dos atrasados eventuais períodos de gozo de auxílio-doença,
auxílio-acidente,
auxílio-suplementar
ou
outra
aposentadoria
percebidos
após
12.05.2018.

Ademais, DE OFÍCIO, determina-se que na correção
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001210-84.2018.8.26.0666 -Voto no 16452
7
monetária dos atrasados deverá ser utilizado o IPCA-E, conforme determinado pelo
Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1001210-84.2018.8.26.0666
Nome do(a) Segurado(a)
Leia Rosa Farias
Benefício concedido
Aposentadoria Por Invalidez Acidentária
DIB
12.05.2018
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
Núncio Theophilo Neto
Relator